Tribunal: TJMT
Processo: 0002023-68.2013.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002023-68.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.008.133/0002-62 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0003-85 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002023-68.2013.8.11.0037

EMBARGANTE: GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA.

EMBARGADA: ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com o fim de prequestionamento da matéria, opostos no acórdão de desprovimento do
recurso de apelação de improcedência dos pedidos em
ação declaratória de inexistência de débito c/c perdas e danos, proposta por
GV COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA.
(embargante), representada por Marcos Gilberto Bivatti Viana, contra
ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA.
(embargada), com revogação da liminar deferida e condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o vício oculto no produto (veículo) é prova negativa, eis que foi conhecido após 02 (dois) meses sua aquisição; comenta que a jurisprudência caminha no sentido de reconhecer que, veículo zero quilômetro que apresenta o defeito oculto dentro do prazo da garantia, é dever da concessionária indenizar.

Relata que o veículo ficou 37 (trinta e sete) dias parado, em razão da embargada não cumprir com a cobertura da garantia dentro do prazo de cobertura contratual e legal de 90 (noventa) dias; assevera que a atitude da embargada é despropositada e arbitrária,
“no intuito de se esquivar da responsabilidade do cumprimento da cobertura da garantia, eis que, um caminhão com menos de 90 (noventa) dias de uso e apenas 13.932 Km rodados não poderia apresentar um defeito desse porte, tendo em vista que foram adquiridos mais 06 caminhões, que desenvolvem o mesmo trabalho e estão em perfeitas condições de uso.”

Aduz que a embargada não possibilitou a realização de perícia nas peças, pois não resguardou sua integridade; alega que o documento de fls. 155/157, não se trata de Laudo Técnico de Defeito, pois é nulo de pleno direito, por se tratar apenas e tão somente de uma correspondência enviada pela embargada à embargante comunicando todo o trâmite da ordem de serviço 94.197, desde o guinchamento até o conserto do veículo.

Cita que a embargada disse que o Caminhão Scania se encontrava em um banco de areia, fato não comprovado; salienta que provou que a própria caixa de câmbio do caminhão apresentava avarias sem intervenção do motorista ou de qualquer banco de areia, restando evidente que o veículo saiu da fábrica com defeito oculto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração (id 27714485).

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (id 28786450).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020